Tribunal: TJSP
Processo: 2317071-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE 10% SOBRE O FATURAMENTO DA EXECUTADA. MEDIDA POSSÍVEL À LUZ DO ARTIGO 866 DO CPC. PESQUISAS INEXITOSAS DE BENS PENHORÁVEIS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.